Tribunal: TJDFT
Processo: 0009999-69.2004.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0009999-69.2004.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS MUNICIPAIS ESTADUAIS DISTRITAIS E FEDERAIS-ASCAF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Esclarecida pela Contadoria a existência de erro material (ID 72979642), defiro o pedido de ID 69039460 e determino a expedição de requisições de pagamento em favor do filiado MAEDSON JORDÃO SANTANA e de seu patrono, nos termos da decisão de ID 54569489 e do contrato de honorários advocatícios acostado no ID 47604711. Após, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de dois meses, efetuar o pagamento das RPVs, em depósito único. BRASÍLIA-DF, 5 de agosto de 2025 16:26:17. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora